Tribunal: TJES
Processo: 5029283-09.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029283-09.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANILO OTONI PERUSIA

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA MISTO DE IDENTIFICAÇÃO RACIAL (AUTOIDENTIFICAÇÃO + HETEROIDENTIFICAÇÃO). INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO COMO PESSOA NEGRA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PROVA PERICIAL DERMATOLÓGICA INADEQUADA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por DANILO OTONI PERUSIA contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária visando à revisão do indeferimento de sua autodeclaração racial pela Comissão de Heteroidentificação do concurso regido pelo Edital nº 01/2023 do TJES, mantendo sua eliminação das vagas reservadas a candidatos negros (pretos ou pardos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial dermatológica requerida pelo candidato; e (ii) estabelecer se o ato de heteroidentificação que indeferiu a autodeclaração racial é ilegal ou abusivo, a justificar intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências desnecessárias ou inadequadas, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, sendo incabível substituir a avaliação fenotípica da banca por perícia dermatológica, que não guarda pertinência com o procedimento de heteroidentificação.

4.
A banca de heteroidentificação é competente para avaliar exclusivamente o fenótipo do candidato, conforme previsto no edital e na ADC 41 do STF, sob critérios uniformes e isonômicos, sendo inviável atribuir tal função ao perito judicial sem violar a igualdade entre os concorrentes.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que laudos periciais judiciais não substituem avaliações previstas no edital do concurso quando realizadas dentro da legalidade, preservando-se a autonomia da banca examinadora.

6.
O edital adotou validamente sistema misto de identificação racial, e o parecer da Comissão de Heteroidentificação foi motivado, concluindo unanimemente pela inexistência de traços fenotípicos de pessoa negra, com análise da cor da pele, textura do cabelo e fisionomia.

7.
Fotos pessoais, laudos dermatológicos particulares e aprovações como cotista em outros certames não afastam a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, nem vinculam a Administração em concursos distintos.

8.
O controle judicial restringe-se à legalidade, sendo vedado substituir o juízo técnico da banca responsável, inexistindo erro grosseiro, abuso de poder ou teratologia na avaliação questionada.

9.
O entendimento anteriormente firmado por esta Terceira Câmara Cível no Agravo de Instrumento nº 5012547-85.2023.8.08.0000 permanece íntegro, pois não houve alteração fática ou jurídica capaz de modificar a conclusão pela legalidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prova pericial dermatológica é inadequada para substituir a avaliação fenotípica realizada pela Comissão de Heteroidentificação, cuja competência é exclusiva e prevista no edital.

2. O Judiciário limita-se ao controle de legalidade dos atos da banca examinadora, não podendo substituir sua avaliação técnica salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica quando há parecer motivado e coerente com os critérios editalícios.

3. A presunção de legitimidade do parecer da Comissão de Heteroidentificação não é afastada por documentos unilaterais, como laudos particulares ou fotografias, nem por decisões de outros certames.

4. A manutenção do indeferimento da autodeclaração racial é legítima quando a banca examina o fenótipo do candidato de forma motivada e em consonância com o sistema misto adotado pelo edital.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.344.593/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16.12.2019; TJES, AI nº 5012547-85.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DANILO OTONI PERUSIA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES , que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, Id n. 14297993, o Apelante alega, em suma, que: (i) houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da produção de prova pericial dermatológica requerida para comprovar seu fenótipo pardo; (ii) o Edital nº 01/2023 do TJES não previu critérios objetivos de heteroidentificação racial (ex: características fenotípicas específicas), o que torna ilegal o ato administrativo que indeferiu sua autodeclaração com base em requisitos não estabelecidos nas regras do certame; (iii) possui fenótipo pardo evidente (pele de tom intermediário, cabelo crespo, traços negróides), tendo sido inclusive reconhecido como negro pela Comissão de Heteroidentificação do próprio TJES no âmbito do Exame Nacional da Magistratura (ENAM) em março de 2024, o que demonstra a contradição e o erro da banca examinadora do concurso em questão; (iv) houve violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica, devendo ser assegurada sua vaga na cota racial conforme a Lei Estadual nº 11.094/2020.

Diante de tais argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar para anular a sentença e reabrir a instrução probatória ou, caso não seja acolhida a preliminar, pela reforma da sentença para anular a decisão administrativa e determinar sua classificação na lista de candidatos aptos na condição de cotista racial.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 14297996, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apesar de devidamente intimado nos autos de origem, não consta peça de contrarrazões específica do apelado
CEBRASPE
para este recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DANILO OTONI PERUSIA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES , que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação em que o autor, aprovado nas etapas objetivas do certame, teve sua autodeclaração racial indeferida pela Comissão de Heteroidentificação, a qual concluiu, por unanimidade, que o candidato não apresentava fenótipo compatível com a condição de pessoa negra (preta ou parda).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial médica.

No mérito, alega ausência de critérios objetivos no edital, afirma possuir características fenotípicas de pessoa parda (apresentando laudo dermatológico particular e fotos) e invoca sua aprovação como cotista em outro exame (ENAM).

Pois bem. Passo, incialmente, à análise da preliminar de nulidade suscitada.

I - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui a nulidade da sentença, sustentando que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova pericial dermatológica, a qual reputa essencial para comprovar seu enquadramento fenotípico.

Não lhe assiste razão.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). No caso de concursos públicos com previsão de etapa de heteroidentificação, a competência para avaliar o fenótipo do candidato é atribuída administrativa e exclusivamente à Banca Examinadora, composta para esse fim específico.

A pretensão de substituir o julgamento da banca pela opinião de um perito judicial (médico dermatologista)
desvirtuaria a própria natureza do procedimento administrativo de heteroidentificação
, que não se pauta por análise genética ou dermatológica clínica (como a escala de Fitzpatrick para reação ao sol), mas sim pela leitura social do fenótipo (traços negróides visíveis).

Especificamente com relação ao refazimento do teste de heteroidentificação por meio de perícia elaborada por médico dermatologista,
essa pretensão é inaceitável porque viola o princípio da igualdade entre os candidatos, transferindo ao perito ou ao Judiciário uma função que o edital conferiu à Banca, sob critérios uniformes aplicados a todos os concorrentes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LEGALIDADE DO EXAME. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. LAUDO PERICIAL QUE NÃO É APTO A SUBSTITUIR O TESTE REALIZADO NO CERTAME. PREVISÃO EM LEI. OBJETIVIDADE DAS QUESTÕES NÃO CONTESTADA. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. Ao concluir pela legalidade dos critérios de aprovação no mencionado exame, a Corte de origem amparou-se em fundamento constitucional, qual seja, a determinação contida no art. 37, II da Carta Magna. Assim, inviável a impugnação feita em sede de Recurso Especial, nos termos do art. 105, inciso III da Constituição Federal.

2. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre ensejaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.
3. Tendo o Tribunal de origem concluído que o teste psicológico a que o recorrente foi submetido na etapa do concurso estava previsto em lei, e ausente a comprovação de que o exame não foi elaborado de forma objetiva, o laudo pericial produzido em juízo é imprestável para substituir o citado teste, eis que realizado dentro da legalidade.

3.
Agravo Interno do Particular desprovido." (STJ - AgInt no AREsp n. 1.344.593/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019).

Assim, estando os autos instruídos com o procedimento administrativo, o parecer da banca e as fotos, a prova pericial mostrava-se desnecessária e inadequada.

Rejeito a preliminar.

II - DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia reside na legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato das vagas reservadas a negros e pardos.

Adianto que a sentença de improcedência deve ser mantida, uma vez que não se vislumbra ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão da banca examinadora.

Cabe destacar que esta Colenda Terceira Câmara Cível já apreciou a matéria fática destes autos por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento nº 5012547-85.2023.8.08.0000
(Id n. 14298005), interposto pelo ora apelante contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Naquela oportunidade, este órgão colegiado, à unanimidade, concluiu pela ausência de ilegalidade na conduta da Administração.

Por oportuno, e considerando a inexistência de alteração fática ou jurídica superveniente capaz de modificar o entendimento então firmado,
ratifico os fundamentos do referido acórdão como razões de decidir deste voto.

Conforme consignado no julgamento do Agravo, o Edital nº 01/2023 do TJES adotou validamente o sistema misto de identificação (autoidentificação + heteroidentificação), em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADC 41. A análise da comissão pautou-se estritamente no fenótipo do candidato, critério previsto no item 5.2.4.5 do edital.

Não prospera a alegação de ausência de critérios objetivos.

O parecer da banca foi devidamente motivado, tendo os três membros concluído, unanimemente, que o candidato não apresentava traços fenotípicos de pessoa negra, especificando a análise quanto à cor da pele, textura do cabelo e fisionomia.

O fato de o apelante juntar laudo dermatológico particular ou fotos pessoais não tem o condão de desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. A avaliação fenotípica deve ser realizada presencialmente (ou por vídeo oficial, conforme o caso) pela banca designada, sob condições isonômicas de iluminação e postura, não podendo ser substituída por documentos produzidos unilateralmente pela parte.

Igualmente,
a aprovação do candidato como cotista em outros certames ou exames (como o ENAM) não vincula a administração do concurso em tela.

Os certames são autônomos e as bancas possuem independência funcional. O que se avalia é a legalidade do ato específico impugnado nestes autos, e este seguiu o regramento editalício e legal.

O Poder Judiciário deve se limitar ao controle de legalidade, sendo-lhe vedado substituir a Banca Examinadora na avaliação do mérito administrativo (no caso, a leitura fenotípica), salvo em casos de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, o que não ocorreu na espécie.

Ao julgar o recurso de Agravo de Instrumento tombado sob o n. 5012547-85.2023.8.08.0000, interposto pelo Autor, ora Apelante, esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, entendeu que o sistema misto de identificação adotado pelo Edital (autodeclaração sujeita à heteroidentificação) é válido e que a atuação da Banca Examinadora pautou-se em critérios técnicos e objetivos previstos nas regras do certame.

Naquela assentada, firmou-se a premissa de que a conclusão alcançada pela Comissão de Heteroidentificação — no sentido de que o candidato não ostenta fenótipo compatível com a reserva de vagas (especialmente quanto à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia) — goza de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo sido demonstrada qualquer flagrante ilegalidade ou abuso de direito capaz de autorizar a intervenção excepcional do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Dessa forma, a conclusão alcançada no Agravo de Instrumento n. 5012547-85.2023.8.08.0000 permanece incólume, inexistindo nos autos elementos novos aptos a infirmar o entendimento de que a avaliação fenotípica realizada pela banca foi devidamente motivada e respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por DANILO OTONI PERUSIA e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

Acompanhar